Tribunal: TJDFT
Processo: 0701753-71.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREJUDICADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça.
2. Fatos relevantes. (i) A parte autora ajuizou ação de revisão de cláusulas contratuais de financiamento veicular; (ii) o e. Juízo de origem indeferiu o pedido com base em extratos bancários que indicam movimentação financeira elevada apto a afastar a presunção relativa de hipossuficiência financeira; (iii) a parte agravante sustenta sua hipossuficiência, sob o argumento de que sua declaração goza da presunção relativa de veracidade; (iv) o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça, à luz da presunção relativa e do acervo probatório carreado ao processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Prejudicado os embargos de declaração opostos contra a decisão de indeferimento da liminar em grau recursal, em razão do concomitante conhecimento e julgamento de mérito do presente agravo de instrumento, conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais.
5. A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV), de sorte que ela somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, arts. 98 e ss.), o que deve ter por base a análise de elementos indiciários, enfatizando-se que a onerosidade do processo judicial é a regra (CPC, art. 82); a gratuidade, a exceção.
6. A concessão da gratuidade de justiça depende da demonstração de insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa, passível de afastamento por elementos concretos em sentido contrário (CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, §§2o e 3o).
7. No caso concreto, a análise do acervo probatório revela movimentação financeira expressiva, com entradas mensais elevadas, incompatíveis com a alegada incapacidade de arcar com as custas processuais, o que afasta a presunção de veracidade da declaração (CPC, art. 99, §§2o e 3o).
8. A parte autora não comprova que o pagamento das despesas processuais compromete sua subsistência ou de sua família, ônus que lhe incumbe para obtenção do benefício (CPC, arts. 98 e 373, I).
9. Considerado o baixo valor das custas processuais na Justiça do Distrito Federal e Territórios (estão entre as mais baratas do país), é de se concluir que o pagamento das despesas processuais não irá comprometer a sua subsistência. Mantido o indeferimento do benefício.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo de instrumento desprovido. Embargos de declaração prejudicados.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§2o e 3o, 373, I; Lei 7.115/1983, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1728782, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 02.08.2023; TJDFT, acórdão 2100798, rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, DJe 24.03.2026; TJDFT, acórdão 1233453, rel. Desa. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, DJe 13.03.2020.